Tribunal: CARF
Processo: 17613.721322/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PAF. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam as glosas das despesas declaradas e do imposto suplementar apurado.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à exigência fiscal.
IRRF. DEDUÇÃO A TÍTULO DE IMPOSTO COMPLEMENTAR. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida a título de imposto complementar deve-se efetuar a respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se presta a confirmar a ocorrência da retenção do imposto complementar deduzido na declaração de ajuste anual.
MULTA DE MORA. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 61, caput e § 2o da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 0,33% por dia de atraso, limitada a 20%, sobre os débitos decorrentes de tributos e contribuições não pagos nos prazos previstos na legislação de regência.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para lançar despesas ou excluir dependentes, não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.721322/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.196 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
ANSELMO DANTAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PAF. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição
dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos
legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam as glosas das
despesas declaradas e do imposto suplementar apurado.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à exigência
fiscal.
IRRF. DEDUÇÃO A TÍTULO DE IMPOSTO COMPLEMENTAR.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida a título de imposto complementar deve-se efetuar
a respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a confirmar a ocorrência da retenção do imposto complementar deduzido
na declaração de ajuste anual.
MULTA DE MORA. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 61, caput e § 2o da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
0,33% por dia de atraso, limitada a 20%, sobre os débitos decorrentes de
tributos e contribuições não pagos nos prazos previstos na legislação de
regência.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.721322/2013-11
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.196 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721322/2013-11

PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
lançar despesas ou excluir dependentes, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de cerceamento do direito de defesa suscitada e, no mérito, em negar provimento ao
presente recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 25/27):
O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual do exercício 2012,
ano-calendário 2011, indicando saldo de imposto de renda a pagar de R$ 2.093,32. Em
virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de Lançamento, às fls.
06/09, exigindo o recolhimento do crédito tributário suplementar no valor de R$ 291,60,
calculado até 28/03/2013.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.196 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721322/2013-11

A fiscalização informa ter glosado compensação indevida de imposto complementar
de R$ 226,32, pelo titular e ou dependente relativa à diferença entre o valor declarado e
o efetivamente comprovado.
O notificado interpôs impugnação, às fls. 02. Alegou ter efetuado o recolhimento do
valor glosado nos meses de janeiro a dezembro do ano calendário em questão.
Juntamente com a defesa anexou documento de identidade (cópia).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO COMPLEMENTAR. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a glosa da compensação de imposto complementar, quando não
houver prova em contrário.
Cientificado da decisão, em 22/04/2015 (fls. 32), o contribuinte, em 29/04/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 34/49), alegando, em apertada síntese, preliminarmente, a
nulidade do lançamento por cerceamento de defesa, em face da afronta aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que na autuação não se permite
identificar a origem do suposto crédito tributário exigido. No mérito, insurge contra a aplicação
concomitante da multa de ofício com a multa de mora por falta de recolhimento do carnê-leão,
citando jurisprudência do CARF neste sentido. Alega que apresentou a documentação fiscal em
atendimento ao termo de intimação recebido, além de reafirmar ser portador de moléstia grave,
fazendo assim jus a isenção fiscal diante da doença que lhe acometera. Alega também a
fragilidade do termo de intimação recebido lhe cientificando da decisão recorrida e no DARF
acostado, demonstrando a ineficiência na elaboração de documentos fiscais. Registra ainda que
não lhe foi exigido retificar a declaração de ajuste, calhando na improcedência do lançamento
objurgado. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 50/54.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
O Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela nulidade do lançamento, uma
vez que na autuação não se permite identificar a origem do suposto crédito tributário, obstando-
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.196 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721322/2013-11

lhe a possibilidade de apresentação de defesa razoável, configurando cerceamento do seu direito
constitucional ao contraditório e a ampla defesa.
Contudo razão não lhe socorre.
Da leitura da autuação pode-se claramente apurar que o lançamento está amparado
nos fatos descritos e nos fundamentos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a
lavratura da autuação e a apuração detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados, tudo
norteado com a indicação dos dispositivos legais motivadores do lançamento, de maneira a
oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu direito de defesa, sobretudo a clara
indicação, apuração e discriminação do crédito fiscal apurado.
Assim, do ponto de vista procedimental, bem como a eventual insurgência contra
a intimação que deu ciência da decisão recorrida, a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita
legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento das
alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude a tempo e modo, inexistindo, pois,
a nulidade aventada.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda sobre rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoa física:
O litígio recai sobre a dedução indevida do imposto de renda sobre rendimentos
de aluguéis recebidos de pessoa física, no valor de R$ 15.772,83, em face da revisão da
DAA/2011, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da glosa da dedução operada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as deduções declaradas. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação efetiva da dedução ou compensação realizada, quando
exigidos e não apresentados, autoriza a glosa e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, atendo-se aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida
(fls. 25/27) e aliado às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 6/9), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, não comprovando, como
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.196 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721322/2013-11

lhe competia, por documentação hábil e idônea, a realização da retenção/recolhimento do
imposto complementar declarado – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 26/27), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
O contribuinte na defesa alegou tratar-se de valor recolhido no decorrer do ano
calendário 2011, porém não apresentou comprovante do recolhimento do imposto
complementar declarado. Em consulta aos registros da RFB (SIEF WEB), constato a
inexistência de recolhimento do valor glosado de R$ 226,32, com o código de
receita 0246.
Cabe destacar que, nos termos do artigo 15 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os
documentos em que se fundamentar e que comprovem os argumentos de defesa.
De fato, da análise dos autos não há qualquer indício de prova consistente acerca
da retenção alegada, ao teor da legislação de regência (arts. 12, V da Lei no 9.250/95, 87, IV do
RIR e 25 da IN SRF no 15/2001). Logo, à mingua de comprovação efetiva do suposto
recolhimento do imposto complementar declarado, indene de dúvida acerca da inocorrência da
retenção tributária, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
No que tange à alegada concomitância na aplicação de penalidades, nada a
prover, uma vez que não houve na espécie a aplicação de multa de ofício, mas somente a
incidência da multa isolada de mora, no percentual de 20%. E, em relação à multa de mora sobre
o crédito tributário, sua incidência equivalente à taxa de 0,33%, por dia de atraso, limitada a
20%, decorre de expressa previsão legal (art. 61, caput e § 2o da Lei no 9.430/96), não podendo
ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever
funcional, por força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no
particular.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as
pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2012, aliado ao pedido de isenção fiscal
por moléstia grave – cujos requisitos legais cumulativos à obtenção do benefício fiscal no
particular sequer restaram comprovados ou mesmo demonstrados, de forma a justificar a
pretensão recursal – tem-se que o presente recurso não é via própria para se perquirir tal
desiderato. A competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento de recursos
contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena,
dentre outros, de supressão de instância e usurpação de competência – sendo competente para
tanto, a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona a contribuinte.
Não obstante, e corroborando a correção da decisão recorrida, cabe salientar que a
retificação da declaração de ajuste anual é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao
teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo
quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria
também já se encontra sumulada neste CARF:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.196 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721322/2013-11

Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de
defesa suscitada e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Original